Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAQUIM ANTÃO BRAGA contra a decisão do juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o direcionamento da execução apenas em face do IPREV-DF. Daí o agravo de instrumento, argumentando o agravante, em síntese, que, a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo ser rediscutida nesta fase. Sustenta que a decisão agravada não pode afastar responsabilidade principal do Distrito Federal, porquanto ele é o responsável principal no que concerne ao período anterior à criação do IPREV/DF ou, subsidiário quanto ao período posterior a 1/7/2008. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Cuida-se da cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Nas ações em que se postula a correção do pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio do DF, é o IPREV/DF, autarquia autônoma, o responsável principal pelo cumprimento do comando judicial e, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, o Distrito Federal é responsável subsidiário pelo pagamento do débito, porquanto garantidor das obrigações da referida entidade. No particular, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE PRÓPRIA. DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO ÚNICO. 1. A autarquia tem personalidade jurídica própria e é a responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. 2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações da autarquia IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 3. A expedição de precatório deve ser em desfavor da autarquia (IPREV/DF) e, somente se verificar a insuficiência financeira desta, é que se expedirá precatório em desfavor de seu garantidor, o Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1219875, 07196748720198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (Acórdão n.1190936, 07092862820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. I - O IPREV/DF, enquanto autarquia, tem personalidade jurídica própria é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. II - O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. III - As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1131599, 07094079020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos Portanto, o precatório deve ser expedido em face do IPREV/DF, e somente na hipótese de insuficiência financeira da autarquia é que o Distrito Federal poderá ser compelido a cumprir a obrigação. Assim, num juízo de cognição sumária, não vislumbro urgência ou plausibilidade jurídica para fins de suspensão da decisão agravada, sobretudo porque o Distrito Federal sequer foi intimado e tampouco há provas da incapacidade financeira do IPREV em quitar a execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).